Tribunal: TJES
Processo: 5038571-10.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038571-10.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO DELFINA TRINDADE e outros (2)
RECORRIDO: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5038571-10.2025.8.08.0024.

RECORRENTES: SERGIO DELFINA TRINDADE, FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e SEGUROS SURA S.A.

RECORRIDOS: SERGIO DELFINA TRINDADE, FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e SEGUROS SURA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18793497. Contrarrazões apresentadas no ID 18793515 e ID 18793514.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id. 18793497, Id. 18793498 e Id. 18793501), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Concedo ao recorrente Sergio Delfina Trindade os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CADEIA. CULPA PRESUMIDA DO VEÍCULO QUE COLIDE POR TRÁS NÃO ELIDIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO CORPO NEUTRO. PERDA TOTAL RECONHECIDA EXTRAJUDICIALMENTE. DEVER DE INDENIZAR O VALOR INTEGRAL DA TABELA FIPE. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DA PRIVAÇÃO PROLONGADA DO BEM E DESCASO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito ajuizada por Sergio Delfina Trindade em face de FedEx Brasil Logística e Transporte Ltda. e Seguros Sura S.A. O autor alega na inicial (ID 18793440) que, em 27/01/2025, conduzia seu veículo GM/Celta, placa MRT-3525, quando parou atrás de um veículo Hyundai/HR em razão de um congestionamento na Rodovia das Paneleiras. Ato contínuo, foi colidido violentamente na traseira pela van Mercedes-Benz Sprinter de propriedade da primeira ré e segurada pela segunda ré, o que projetou seu automóvel contra o veículo da frente, resultando em perda total do bem. Aduz que o automóvel foi removido para o pátio da Copart Leilões por determinação da seguradora, que posteriormente recusou administrativamente a cobertura sob a alegação de culpa de terceiro (veículo Fiat/Strada), devolvendo o bem danificado somente após 134 dias. Requer indenização por danos materiais no valor de R$ 12.679,00, correspondente à Tabela Fipe, e danos morais de R$ 9.000,00.

A r.
sentença
(ID 18793496)
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.679,00
, condicionando o pagamento à entrega do salvado e da documentação livre de ônus no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado. O pedido de
indenização por danos morais foi julgado improcedente
sob o fundamento de que o evento não ultrapassou o mero dissabor cotidiano por não ter gerado lesões físicas ao autor.

Inconformadas, as três partes recorreram. O autor Sergio Delfina Trindade interpôs recurso inominado (ID 18793497) pleiteando a reforma parcial do julgado para que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 9.000,00, argumentando que ficou privado do veículo por mais de um ano, o qual era indispensável para o transporte de sua genitora idosa e cadeirante para tratamentos de saúde. A ré FedEx Brasil Logística e Transporte Ltda. (ID 18793498) sustenta a ausência de ato ilícito sob a invocação da teoria do corpo neutro, afirmando que foi colidida na traseira por um Fiat/Strada e projetada contra o autor, além de impugnar a comprovação dos danos materiais. A ré Seguros Sura S.A. também recorreu (ID 18793501) reiterando a preliminar de incompetência por necessidade de perícia e, no mérito, defende a aplicação da teoria do corpo neutro, a ausência de prova de perda total, a inexistência de solidariedade direta com obrigação limitada ao reembolso e a inocorrência de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central cinge-se em analisar: a) a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível por necessidade de prova pericial complexa para aferir a dinâmica do acidente; b) a responsabilidade civil das rés pelo sinistro, especificamente se restou configurada a culpa do preposto da primeira ré ou se incide a excludente de responsabilidade de fato de terceiro pela teoria do corpo neutro; c) a comprovação dos danos materiais decorrentes da perda total do veículo do autor; d) a existência de solidariedade direta da seguradora frente ao terceiro prejudicado; e) a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da privação do veículo e do descaso administrativo no tratamento do sinistro.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No tocante à
preliminar de incompetência absoluta
por necessidade de perícia técnica complexa verifica-se que esta não merece acolhimento. A menor complexidade da causa orienta-se pela suficiência das provas constantes dos autos para o convencimento do julgador, sendo desnecessária a realização de perícia quando o acervo documental é robusto. No caso concreto, o Boletim de Ocorrência (ID 18793478), as fotografias do sinistro (ID 18793445) e a troca de e-mails entre as partes (ID 18793449) elucidam de forma satisfatória a dinâmica do acidente e a extensão dos danos, revelando-se desnecessária a prova técnica pericial, o que afasta a preliminar suscitada.

No
mérito
, no que concerne à responsabilidade pelo acidente de trânsito, a regra geral insculpida no art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a presunção de culpa daquele que colide contra a traseira do veículo que segue à sua frente, diante do dever de guardar distância de segurança lateral e frontal. No caso em apreço, o preposto da ré FedEx, conduzindo veículo de grande porte (Mercedes-Benz Sprinter, placa SNU-8B22), colidiu contra a traseira do veículo GM/Celta do autor, que se encontrava parado em congestionamento na faixa central da Rodovia das Paneleiras. A presunção de culpa das rés não foi elidida por nenhuma prova em contrário, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Quanto à tese defensiva das rés baseada na teoria do corpo neutro, sob a alegação de que a van da FedEx foi projetada pelo impacto traseiro de um Fiat/Strada, placa MSN-4216, constata-se que os elementos materiais coligidos aos autos desautorizam tal conclusão. As fotografias do sinistro (ID 18793445) demonstram que os danos na traseira da van Sprinter foram de menor monta (um simples furo na porta traseira), ao passo que a colisão frontal da van contra a traseira do GM/Celta provocou a destruição completa deste último, evidenciando que a van da FedEx foi a força desencadeadora e eficiente do embate, agindo com velocidade incompatível com o fluxo lento da via, o que afasta a aplicação da teoria do corpo neutro.

No tocante à impugnação aos danos materiais decorrentes da alegada ausência de orçamentos e laudo técnico de perda total, a insurgência das rés não prospera. A caracterização da perda total econômica ocorre quando o custo de reparação do bem supera 75% do seu valor de mercado, conforme a praxe securitária. Na hipótese, as comunicações eletrônicas anexadas ao processo (ID 18793449) demonstram que a própria seguradora Seguros Sura S.A. determinou o recolhimento do veículo do autor para o pátio da Copart Leilões sob a classificação de Perda Total ("PT"), configurando admissão tácita extrajudicial da extensão irreversível dos danos. Ademais, o colapso estrutural visível nas fotos do veículo GM/Celta (ID 18793445) corrobora a inviabilidade econômica de conserto de veículo fabricado no ano de 2002, revelando-se correta a condenação solidária ao pagamento do valor integral de mercado de R$ 12.679,00 com base na Tabela Fipe de ID 18793451, condicionada à entrega do salvado e documentação livre de ônus.

No que tange à alegação da seguradora de ausência de solidariedade e pretensão de limitação da obrigação ao reembolso do segurado, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 469), firmou o entendimento de que em ação de reparação de danos movida por terceiro prejudicado, a seguradora litisdenunciada pode ser condenada direta e solidariamente ao pagamento da indenização, nos limites da apólice. Portanto, contratada a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa Veículos (RCF-V) com limite de R$ 1.000.000,00 (ID 18793477), responde a seguradora solidariamente com a segurada perante o terceiro prejudicado, cabendo a rejeição do pleito de afastamento da solidariedade.

Relativamente ao
recurso do autor
quanto à improcedência do pedido de danos morais, assiste-lhe razão. O dano moral em acidentes de trânsito, embora não seja presumido (
in re ipsa
), resta caracterizado quando as circunstâncias fáticas demonstram abalo que extrapola o mero aborrecimento do cotidiano. No caso concreto,
o autor, que utiliza o veículo para o exercício de sua profissão de barbeiro autônomo e, fundamentalmente, para o transporte de sua genitora idosa e cadeirante acometida por acidente vascular cerebral
(AVC), conforme documentos e fotografias de ID 18793497,
permaneceu privado da utilização de seu bem por período superior a um ano
. Soma-se a isso o manifesto descaso administrativo das rés, que retiveram o veículo no pátio da Copart Leilões por 134 dias e recusaram imotivadamente a cobertura securitária sob argumento fático desconstituído pelas provas, expondo o autor a manifesto sentimento de impotência e angústia, o que configura violação aos direitos de personalidade passível de reparação extrapatrimonial, justificando a fixação da indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelas rés
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
e
SEGUROS SURA S.A. e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
.

CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor
SERGIO DELFINA TRINDADE
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando, em parte, a r. sentença, nos pontos impugnados,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, com escopo de

CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação (art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024), mantendo a r. sentença em seus demais termos.

Condeno as recorrentes vencidas FedEx Brasil Logística e Transporte Ltda. e Seguros Sura S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Afasto a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários, por ter sido vencedor em parte de sua pretensão recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)